Tribunal: TJBA
Processo: 8114088-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114088-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON CARLOS DE SANTANA Advogado(s): CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, sob o fundamento de que o réu não apresentou memória de cálculo do valor incontroverso e não comprovou abusividades nos encargos contratuais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a justiça gratuita concedida ao apelante deve ser revogada; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) analisar a necessidade de concessão formal de efeito suspensivo ao recurso; e (iv) examinar a legalidade dos encargos contratuais e a validade da rejeição da tese de excesso de cobrança ante a ausência de planilha discriminada. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária gratuita quando a parte impugnante não apresenta documentos que desconstituam a hipossuficiência financeira já reconhecida pelo juízo de origem. 4. O indeferimento de provas inúteis não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário final da prova e os documentos constantes nos autos (confissão de dívida e planilha de evolução) são suficientes para o julgamento. 5. Carece de interesse processual o pedido de efeito suspensivo em apelação quando este já decorre automaticamente da lei, não se enquadrando a sentença da ação monitória nas exceções legais que permitem a execução imediata. 6. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios impõe ao devedor o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de o juiz não examinar a alegação (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, a qual só é reconhecida se a taxa pactuada for substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 8. É legítima a capitalização de juros quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal, bem como a cobrança de encargos moratórios não cumulados com comissão de permanência. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução em sede de embargos monitórios exige a apresentação imediata de memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de rejeição liminar da matéria por preclusão. 2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não retira do devedor o ônus processual de especificar o valor incontroverso e demonstrar matematicamente a abusividade alegada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 370, 702, §§ 2º e 3º, e 1.012; Súmulas 382, 472, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0027418-13.2017.8.08.0035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJ-RS, Apelação nº 5000714-34.2019.8.21.0005, Rel. Alberto Delgado Neto, 23ª Câmara Cível, j. 29.09.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8114088-28.2022.8.05.0001, em que é apelante ANDERSON CARLOS DE SANTANA e apelado(s) BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.